Tribunal: TJES
Processo: 5011798-68.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011798-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IURI GOMES DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1.
A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual(RHC n. 115.941/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

2. Os advogados Dr. Camillo Lopes de Souza e Dr. Marcos Silva requereram a habilitação nos autos, contudo, desacompanhada da procuração outorgada pelo réu. Assim, correta a intimação do Dr. Alexandre Bozzo para apresentação das razões recursais, já que este era o advogado formalmente constituído nos autos à época.

3. Diante da inércia do advogado constituído, foi expedida intimação pessoal ao réu para constituir novo advogado, porém o mesmo não foi encontrado no endereço constante dos autos. Assim, não vislumbro qualquer nulidade já que a intimação pessoal não se concretizou pelo fato do réu não atualizado seu endereço nos autos, sendo correta a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de razões recursais, garantindo ao réu a ampla defesa e o contraditório.

4. Pedido revisional improcedente. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
IURI GOMES DIAS,
em razão de condenação contra si exarada e confirmada nos autos do processo nº 0004839-37.2018.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c 299, ambos do CP à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a existência nulidade processual consistente na ausência de intimação do advogado constituído para apresentar as razões recursais.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID 7314889).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
IURI GOMES DIAS,
em razão de condenação contra si exarada e confirmada nos autos do processo nº 0004839-37.2018.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c 299, ambos do CP à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a existência nulidade processual consistente na ausência de intimação do advogado constituído para apresentar as razões recursais.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID 7314889).

Determinada a redistribuição dos autos por prevenção à minha Relatoria (ID 4087857).

Inicialmente, vale registrar que, após a prolação da sentença condenatória, o advogado constituído nos autos, Dr. Alexandre Bozzo, interpôs o recurso de apelação em 17/12/2018 manifestando o desejo de apresentar as razões recursais em segundo grau.

O réu foi intimado da sentença pessoalmente em 14/01/2020 e manifestou o desejo de recorrer apontando como seu advogado “Dr. Camilo OAB 102.027”.

Consta ainda dos autos à fl. 360 petição dos advogados Dr. Camillo Lopes de Souza e Dr. Marcos Silva requerendo a habilitação nos autos, contudo, desacompanhada da procuração outorgada pelo réu.

Em seguida, os autos foram remetidos a esta Corte, sendo intimado o Dr. Alexandre Bozzo para apresentação das razões recursais, de modo que, não se vislumbra qualquer equívoco, já que este era o advogado formalmente constituído nos autos à época.

Diante da sua inércia, foi expedida intimação pessoal para que o réu constituísse novo advogado, contudo, o mesmo não foi encontrado no endereço declinado nos autos, sendo certificado pelo Oficial de Justiça a informação de que o réu havia mudado de endereço.

Assim, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, por sua vez, apresentou as razões recursais.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a escolha de defensor é um direito inafastável do réu, corolário do princípio constitucional da ampla defesa, pois deve ser assegurado ao acusado uma relação de confiança com o profissional que patrocinará seus interesses em Juízo, sem a qual não se pode presumir a plenitude de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE. INÉRCIA DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. ART. 396-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. 2. Com efeito, é certo que as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal vêm proclamando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 14/8/2014).

- Acontece que, na hipótese, não há prova de contratação prévia, na demanda matriz, de advogado ou de inércia de causídico contratado.

Citado, para fins de apresentação de defesa preliminar, deixou o paciente, ora recorrente, transcorrer in albis o prazo concedido. A própria peça inicial do HC diz que os denunciados constituíram advogado particular apenas para a audiência subseqüente. Trata-se de situação inteiramente diversa.

3. De qualquer modo, a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), bem como a legislação, no caso, permite a nomeação de defensor dativo para a prática do ato (art. 396-A, § 2º do CPP). - E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. - Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

- Na hipótese vertente, a decisão de recebimento provisório da denúncia, impugnada neste recurso ordinário em habeas corpus, dirigida aos requisitos formais da denúncia, com a consequente citação dos acusados para defesa preliminar. Situação diversa dos precedentes invocados.

5. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 115.941/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019.) GRIFEI

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO, TAMBÉM, DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA. ILEGALIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.

1. O acusado tem o direito de se ver processado de acordo com o devido processo legal. Assim, a escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente, levando-se em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado.

2. Recurso em habeas corpus provido para anular o processo, a partir do vício ora reconhecido, por inequívoco cerceamento de defesa.

(RHC n. 82.687/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.) GRIFEI

Vale lembrar também que
"o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, inerte a defesa do acusado para apresentação de contrarrazões, a nomeação de defensor dativo deve ser precedida de intimação do réu para oportunizar-lhe a constituição de novo advogado, sob pena de nulidade"

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Como visto, diante da inércia do advogado constituído, foi expedida intimação pessoal ao réu para constituir novo advogado, porém o mesmo não foi encontrado no endereço constante dos autos, sendo seu ônus manter o endereço atualizado nos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARECER OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO INDEPENDÊNCIA JUDICIAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O parecer opinativo do Ministério Público Federal nesta Corte Superior não vincula o provimento jurisdicional a ser proferido, sob pena de se negar a independência judicial. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o art 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a proferir decisão condenatória contra pedido do órgão acusador (HC n. 185.633SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021), disposição que se aplica, mutatis mutandis, à rejeição das alegações nulidade do Parquet.

2. O art. 367 do Código de Processo Penal determina expressamente que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Não há, portanto, obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado.

3. Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

4. No caso, constatado o descumprimento da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme verificado pessoalmente por oficial de justiça ao tentar realizar a sua intimação no endereço declarado, decidiu acertadamente o Magistrado singular ao decretar a revelia do Acusado e determinar o prosseguimento do processo sem a sua presença.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.) GRIFEI.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade já que a intimação pessoal não se concretizou pelo fato de o réu não atualizar o seu endereço nos autos, sendo correta a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de razões recursais, garantindo ao réu a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, JULGOU IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.